Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-03.2024.8.11.0010
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000584-03.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS - CNPJ: 44.108.859/0001-94 (RECORRENTE), KATIELLE SOCORRO RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 018.918.826-00 (ADVOGADO), FURCIN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.423.768/0001-50 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PENDÊNCIA DE VISTORIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou a ré ao pagamento pelos reparos do veículo sinistrado e de R$ 3.000,00
(três mil reais)
por danos morais.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC. Alega ausência de cobertura ativa na data do sinistro, caso fortuito por dificuldades financeiras, inexistência de dano moral e violação das regras sobre ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a relação entre associação de proteção veicular e associado se submete ao CDC; (
ii
) saber se a cobertura estava ativa no momento
do
sinistro; (
iii
) saber se dificuldades financeiras da associação configuram caso fortuito
ou força maior; (
iv
) saber se a negativa de cobertura e a demora na análise do sinistro configuram dano moral; e (v) saber se houve violação das regras sobre ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação que oferece proteção veicular mediante contraprestação se enquadra no conceito de fornecedora. A relação jurídica se submete ao CDC.

O pagamento da taxa de adesão foi comprovado. A ré não demonstrou pendência de vistoria, reprovação cadastral ou comunicação clara ao consumidor sobre impedimento à cobertura.

A emissão do boleto e o recebimento do valor geraram legítima expectativa de cobertura. A cláusula que condiciona a eficácia do contrato a confirmação sistêmica interna, sem prazo definido e sem informação clara ao consumidor, é abusiva e viola a boa-fé objetiva.

A insuficiência de caixa integra o risco da atividade. Dificuldades financeiras da associação caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade pela cobertura.

A demora superior a três meses para análise do sinistro, a negativa injustificada de cobertura e a privação de veículo utilizado como instrumento de trabalho configuram falha na prestação do serviço. O dano moral está caracterizado.

O valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

A inversão do ônus da prova é admitida pelo art. 6º, VIII, do CDC. A ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CLUBE DE BENEFÍCIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS contra a sentença de ID 369669440, que, nos
autos da ação indenizatória ajuizada por FURCIN TRANSPORTES EIRELI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 37.148,52 (trinta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com as devidas atualizações monetárias e juros, nos termos ali especificados. A parte autora alegou que contratou proteção veicular junto à ré, pagou a taxa de adesão em 15/09/2023 (ID 369669355) e sofreu acidente de trânsito em 24/09/2023 (ID 369669388). Sustentou que a ré negou a cobertura e, após meses de análise, deixou de indenizá-la, obrigando-a a arcar com os reparos do caminhão.

Em sua contestação (ID 369669428), a ré invocou a inexistência de proteção ativa por falta de vistoria e, contraditoriamente, alegou adequação de fluxo financeiro. A impugnação à contestação (ID 369669438) reiterou a validade da cobertura e a existência de dano moral.

O juízo de origem, em sentença da lavra do Juiz Leigo homologada pela Juíza de Direito, entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pela ativação da cobertura antes do sinistro e pela configuração de dano moral, arbitrando o valor em R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

O recurso inominado (ID 369669441) sustenta: (a) inaplicabilidade do CDC, por se tratar de associação civil sem fins lucrativos; (b) ausência de cobertura ativa na data do sinistro, pois não cumpridos os requisitos contratuais de vistoria e prazo de 48 horas após confirmação; (c) ocorrência de caso fortuito decorrente da insuficiência de recursos financeiros; (d) inexistência de dano moral; e (e) violação do ônus da prova. Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 369669444) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade: foi interposto tempestivamente, o preparo foi regularmente recolhido (ID 369669442) e a representação processual está regular (ID 369669429, ID 369669434).

Passo à análise das teses recursais.

Da natureza da relação jurídica e da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A recorrente sustenta que, por se tratar de associação civil sem fins lucrativos, operando sob regime mutualista, não se submete às normas consumeristas. A argumentação, todavia, não prospera.

A caracterização da relação de consumo independe da natureza jurídica formal do fornecedor: o art. 3º do CDC define como fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de prestação de serviços. A recorrente, ao disponibilizar no mercado planos de proteção veicular mediante o pagamento de contribuições mensais, realiza atividade tipicamente securitária, ainda que sob roupagem associativa. Tal atividade se insere no conceito de serviço definido no § 2º do referido artigo, sendo a remuneração indireta extraída das contribuições associativas que viabilizam o fundo de rateio.

O recorrido, por sua vez, enquadra-se no conceito de consumidor (art. 2º do CDC), pois utiliza o serviço como destinatário final. Portanto, a relação estabelecida é de consumo, incidindo o
microsistema
do Código de Defesa do Consumidor, inclusive seus princípios de proteção ao consumidor, como a inversão do ônus da prova e a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais (
arts
. 6º, VIII, e 47). Rejeito, pois, a preliminar de inaplicabilidade do CDC.

Da cobertura ativa no momento do sinistro

A recorrente alega que a proteção veicular não estava ativa em 24/09/2023, porque não teriam sido cumpridos os requisitos cumulativos previstos no contrato de adesão (ID
369669359), especialmente a vistoria prévia e o decurso do prazo de 48 horas após a confirmação das etapas.

Contudo, o conjunto probatório revela situação diversa.

A proposta de adesão (cotação) foi realizada em 28/08/2023 (ID 369669390), avaliando o veículo placa OAP4721. O contrato de adesão foi celebrado em 11/09/2023 (ID 369669359). O pagamento da taxa de adesão, no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), ocorreu em 15/09/2023, conforme boleto quitado (ID 369669355). O sinistro deu-se em 24/09/2023, ou seja, mais de 9 dias após o pagamento e mais de 13 dias após a assinatura do contrato.

O contrato de adesão dispõe que a proteção terá início em até 48 horas após a confirmação simultânea do pagamento, do envio da documentação e da aprovação da vistoria prévia. Ocorre que a ré não produziu nenhuma prova de que a vistoria não foi realizada ou de que a documentação estava incompleta. Tampouco comprovou que tenha notificado o associado acerca de alguma pendência. Ao revés, a regra de experiência indica que a emissão do boleto bancário, precedida da cotação do veículo e seguida de pagamento, pressupõe que a vistoria tenha sido feita ou dispensada, pois a associação, logicamente, não emite cobrança sem a prévia validação do bem.

A cláusula contratual que condiciona a eficácia da cobertura a uma confirmação interna, sem prazo definido e sem comunicação clara ao consumidor, é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva e incompatível com a boa-fé objetiva. O fornecedor que recebe a contraprestação e não informa o consumidor sobre eventual pendência gera legítima expectativa de cobertura, não podendo depois negá-la com base em requisitos internos não comprovados.

Ademais, a recorrente, em sua defesa, afirma que “não houve negativa de cobertura, mas apenas adequação do fluxo de pagamentos”. Essa afirmação representa verdadeira confissão de que o sinistro estava coberto, mas que questões financeiras internas postergaram o adimplemento. Tal circunstância, longe de eximi-la, reforça a responsabilidade pelo inadimplemento.

Por conseguinte, a cobertura estava ativa no momento do sinistro, e a negativa de pagamento foi indevida.

Da suposta ocorrência de caso fortuito ou força maior

Não colhe a tese de que o aumento de sinistros e a insuficiência de caixa configurariam caso fortuito ou força maior, nos moldes do art. 393 do Código Civil.

O sistema mutualista de proteção veicular baseia-se justamente no rateio de prejuízos entre os associados. A variação na sinistralidade é elemento inerente ao risco da atividade, ou seja, constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor. Não se trata de evento imprevisível, inevitável e externo à atividade da associação, mas de
vicissitude
ordinária da gestão financeira do fundo coletivo. A transferência desse risco ao consumidor, já vulnerável, representaria enriquecimento sem causa da fornecedora.

Dessa forma, a alegação de dificuldades financeiras não justifica o inadimplemento contratual, tampouco afasta a responsabilidade da recorrente.

Da configuração do dano moral

A recorrente sustenta que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, e que o recorrido não comprovou abalo psíquico.

O dano moral, no caso, decorre da falha grave na prestação do serviço e da ofensa à boa-fé objetiva. O caminhão sinistrado é veículo pesado utilizado como instrumento de trabalho pela empresa recorrida (transportadora). Após o acidente, a recorrente determinou a remoção do veículo para oficina credenciada e levou mais de três meses para analisar a comunicação de sinistro (ID 369669438), período em que o bem permaneceu imobilizado, privando a autora de sua capacidade produtiva. A negativa final, desprovida de justificativa legítima, e a recusa em indenizar os prejuízos por mais de dois anos desde o sinistro, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram frustração da legítima expectativa, provocando angústia e transtornos que extrapolam a normalidade das relações negociais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LIMINAR – CONTRATO DE SEGURO
– NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR
(...)
No
caso dos autos, vê-se que o autor juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da demandada.
(...)
o fato de o reclamante não poder utilizar o seu veículo em razão da negativa de reparo da reclamada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do Reclamante
.
(...)

(N.U 1036246-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)
.

A privação prolongada do uso de veículo essencial à atividade empresarial,
associada
à conduta contraditória da associação, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de prova específica de sofrimento íntimo, decorrendo diretamente da gravidade da situação fática.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a capacidade econômica da fornecedora, a gravidade da falha e o objetivo pedagógico-punitivo da indenização. Não há motivo para redução. Improcede, portanto, a irresignação.

Do ônus da prova

Afirma a recorrente que o recorrido não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, em violação ao art. 373, I, do CPC.

O argumento é inconsistente. A parte autora carreou aos autos os documentos essenciais à demonstração da relação contratual e dos prejuízos: comprovante de pagamento da adesão (ID 369669355), contrato de adesão (ID 369669359), declaração do sinistro (ID 369669388), DANFE e orçamento comprovando os gastos com reparos — R$ 32.300,00 e R$ 4.848,52 (
IDs
369669357 e 369669361). À míngua de impugnação específica dos valores, a prova documental é suficiente.

Competia à ré, por seu turno, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se
desincumbiu. A exigência de vistoria prévia não comprovada e a ausência de notificação ao consumidor milita contra a tese defensiva. Ademais, a inversão do ônus da prova é expressamente autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

Não há, pois, violação às regras de distribuição da prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026